Tribunal: STF
Processo: Rcl 76170
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Construtora Alavanca, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1022683-27.2018.8.26.0602, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG.



    A parte reclamante narra que, no processo em referência nesta reclamatória, discute-se a restituição de valores pagos a título de taxas condominiais e IPTU.



    Prossegue discorrendo que



    “O Douto Magistrado julgou procedente em parte a pretensão inicial, para condenar as reclamantes ao pagamento de R$ 2.282,55 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária e juros a partir da citação. 



    Foi interposto recurso inominado, cujo provimento foi negado pelo Colégio Recursal, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. 



    Não há mínima fundamentação no tocante à fixação da verba honorária em patamar máximo. 



    Diante da omissão acima ventilada, foram interpostos embargos declaratórios, cujo provimento foi negado. 



    Desta feita, o Recurso Extraordinário foi manejado em virtude do silêncio absoluto em relação às teses defensivas que são plenamente capazes de alterar a conclusão do julgado, violando-se, pois, o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’, desafiando a interposição do presente Agravo Interno. 



    O Colégio Recursal negou provimento ao recurso (Agravo Interno). 



    Contra essa decisão foram manejados os anteriores aclaratórios (desprovidos).” (e-doc. 1, p. 3-4)



    Afirma que a matéria controvertida no recurso extraordinário diz respeito à “inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional” (p. 6). No ponto, enfatiza que



    “[o] dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO”. (p. 6-7).



    Sustenta que



    “[a]plica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 STF), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (p. 7).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada aplicou indevidamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG e usurpou a competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 93, IX, da CF/88.



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”e, no mérito, pugna pelo “provimento da Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (p. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1022683-27.2018.8.26.0602, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a parte ora reclamante fora demandada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores (e-doc. 2, p. 1).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido inicial, pelos seguintes fundamentos:



     



    “1 – Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores, em que o requerente alega, em linhas gerais, que, em24/11/2014, dirigiu-se até o stand de vendas do empreendimento Condomínio Residencial Ecopark, firmando o instrumento particular de compra e venda da unidade 81, bloco C, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 80.000,00, sendo que o saldo remanescente deve ser pago mediante liberação de financiamento, o que ainda não se concretizou, não estando de posse das chaves do imóvel.



    (...)



    5 – No mais, a responsabilidade dos compromissários compradores somente se inicia com a transmissão da posse e, nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, até a efetiva entrega das chaves, a posse das unidades condominiais ainda está em poder da empreendedora e/ou construtora e, portanto, são delas a responsabilidade pelo respectivo pagamento.



    E como está diretamente relacionada ao exercício da posse, torna-se irrelevante a discussão acerca das causas desse atraso na transferência da posse (se por culpa dos fornecedores ou dos consumidores).



    6 – Além disso, como a cobrança do condomínio e do imposto predial está intimamente relacionada com a posse sobre o imóvel e, dessa forma, a previsão contratual transferindo ao consumidor esse ônus financeiro, após o habite-se, sem a efetiva entrega das chaves, é cláusula abusiva, por impor obrigação iníqua, desproporcional e colocando o consumidor em situação de desvantagem, incompatível com a boa-fé, o que torna a previsão contratual nula de pleno direito (art. 51, IV, CDC).



    Por outro lado, as requeridas não comprovaram que a demora nofinanciamento ocorreu por culpa exclusiva do requerente, considerando que a liberação de financiamento imobiliário – fato notório – não se faz somente com o habite-se da obra, havendo necessidade do empreendimento estar regularizado junto ao cartório de imóveis, com as matrículas devidamente individualizadas, obrigação esta também de responsabilidade dos incorporadores, construtores, empreendedores, vendedores, enfim, dos fornecedores.



    7 – Desse modo, cabe às requeridas procederem com a restituição dos valores pagos pelo requerente, relativamente a taxa condominial e ao imposto predial, proporcional do período anterior a entrega das chaves, incluindo-se aqui o valor representado no instrumento particular de acordo extrajudicial de fls. 49/51.



    O valor devido fica estabelecido em R$ 2.282,55 (não impugnado especificamente) sobre o qual incidirá correção monetária (tabela prática TJSP/DEPRE), a partir do ajuizamento da ação (art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81), e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC), a contar da citação (art. 405, CC; art. 240, CPC/2015).” (e-doc. 3, p. 155-159)



    Na ocasião do processamento do recurso inominado, o TJ/SP manteve a sentença de procedência (e-doc. 3, p. 224).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual foi negado seguimento pelos seguintes fundamentos:



    “1 - Fls. 373/412: Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Carta da República, contra decisão proferida por este Colégio Recursal. 



    No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato. 



    Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS, assim ementado:



    (...)



    Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: ‘Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’.



    Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal.



    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil. (e-doc. 5, p. 120-122)



    Opostos embargos de declaração, o TJSP negou provimento (e-doc. 6, p. 23).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJSP, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DEFUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339-STF). Alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal afastadas. Decisão mantida.RECURSO DESPROVIDO”.



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente